Tribunal: TJSP
Processo: 2001865-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – IPTU - Insurgência da Municipalidade agravante contra a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do referido tributo – Descabimento - Requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 efetivamente presentes - Manutenção da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – IPTU - Insurgência da Municipalidade agravante contra a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do referido tributo – Descabimento - Requisitos legais do art. 300 do CPC/2015 efetivamente presentes - Manutenção da r. decisão de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.